Tribunal: TJSP
Processo: 0002617-42.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - DOMÍNIO COMPROVADO - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO RECONHECIDA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO, NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 70/66 - "JUS POSSIDENDI" DO AUTOR CONFIRMADO - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDAMENTE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002617-42.2013.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante MARIA INÊS
DA SILVEIRA BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDSON JACINTO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002617-42.2013.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 30053 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 0002617-42.2013.8.26.0659
Comarca:VINHEDO 1a VARA
Juiz : FÁBIO MARCELO HOLANDA
Ação : IMISSÃO NA POSSE
Apelante: MARIA INÊS DA SILVEIRA BARRETO
Apelado :
EDSON JACINTO DE OLIVEIRA e OUTRO
VOTO No 30053
IMISSÃO NA POSSE - DOMÍNIO COMPROVADO - IMÓVEL ADQUIRIDO
EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
NÃO RECONHECIDA - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO,
NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 70/66 -
“JUS POSSIDENDI” DO AUTOR CONFIRMADO - INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS DEVIDAMENTE RECONHECIDA
AÇÃO
PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de imissão na posse, ajuizada por Edson
Jacinto de Oliveira em face de Maria Inês da Silveira Barreto, que a
respeitável sentença de fls. 322/323, cujo relatório adoto, julgou
procedentes os pedidos do autor, para imiti-lo definitivamente na
posse do imóvel em questão, condenando a ré a pagar indenização
pela fruição do bem a contar da notificação até a efetiva
desocupação, além de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, ressalvada a
gratuidade concedida.
Inconformada, apela a requerida alegando, em suma, que
construiu uma casa no terreno que jamais foi objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002617-42.2013.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 30053 3/6
financiamento junto à Caixa Econômica Federal que não poderia ter
sido vendida. Afirma que a instituição financeira realizou o
praceamento do imóvel de forma totalmente arbitrária, adjudicando-
o por preço vil ao recorrido, enquanto diversas ações judiciais
estavam tramitando. Sustenta que inexiste amparo legal para a
indenização por permanecer no imóvel que lhe pertence. Pugna, ao
final, pela reforma da sentença.
O recurso foi respondido às fls. 341/348.
É o relatório.
Com efeito, o documento de fls. 12 materializa o título
de domínio do requerente sobre o imóvel objeto da lide.
Da certidão do Registro de Imóveis de fls. 52/54, é
possível extrair que a propriedade do imóvel foi consolidada em
favor do banco (Caixa Econômica Federal), que o alienou ao
recorrido.
Ressalte-se que a existência da ação anulatória de
arrematação não é capaz de obstaculizar o direito perseguido pelo
autor, especialmente porque há entendimento já pacificado segundo
o qual é constitucional e, portanto, válida a execução extrajudicial
estabelecida pelo Decreto-lei 70/66.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002617-42.2013.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 30053 4/6
Da mesma forma não prospera a alegação de que há ação
de usucapião também ajuizada em face da instituição financeira, até
porque referida demanda já foi julgada improcedente.
Assim sendo, conclui-se que deve ser aplicada a norma
contida no artigo 1.228, caput, do Código Civil de 2002 que
estabelece:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha”), bem como a
exegese extraída da Súmula 487 do Supremo Tribunal
Federal (“Será deferida a posse a quem, evidentemente,
tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”).
É dizer, ao apelado é lícito perseguir, por meio da ação
proposta, a vinculação formal e física da posse à propriedade.
Outrossim, eventuais irregularidades havidas na
execução, da qual resultou a adjudicação do imóvel e sua venda ao
apelado, acompanhada da outorga do título dominial, é inoponível
ao adquirente, conforme preceituado na Súmula no 5 da Seção de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado
pelo credor hipotecário e novamente alienado (art.
1.228 do Código Civil), não cabe, por ser matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002617-42.2013.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 30053 5/6
estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre
o primitivo adquirente e o credor hipotecário.”
Ressalte-se que a questão acerca da construção erigida
no imóvel, já foi analisada no julgamento do agravo de instrumento
no 2057653-72.2013.8.26.0000 que assim decidiu:
“Conquanto alegue a agravante que construiu uma casa
e demais benfeitorias com recursos próprios no terreno
adquirido junto a Caixa Econômica Federal, o fato é
que o terreno era a garantia real da instituição
financeira.
A partir do momento que deixou de adimplir com o
financiamento, assumiu o risco de perder seu imóvel,
sendo certo que as benfeitorias realizadas devem ser
cobradas em ação própria contra a Caixa Econômica
Federal.
Esse inclusive o entendimento jurisprudencial, em
especial, quando da edição da Súmula 5.”
E, uma vez reconhecida a ocupação indevida, deve
mesmo a ré indenizar o autor pela impossibilidade de fruição plena
do bem.
Em suma, restando satisfatoriamente demonstrado o
domínio do demandante sobre o imóvel objeto do litígio e diante da
ausência de qualquer prova que possa escorar a defesa apresentada
pela ré, deve ser mantida a sentença, tal como lançada, por estes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002617-42.2013.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 30053 6/6
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
E, para se evitar a oposição de embargos declaratórios
visando meramente ao prequestionamento, e para viabilizar o acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais
invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada,
devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
R$5.500,00, ressalvada a gratuidade concedida.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator